Tribunal: TJSP
Processo: 1000217-53.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO PESSOA JURÍDICA – Sentença de improcedência – Inconformismo – Desacolhimento – Apelante ex-sócia que se retirou do quadro societário e requereu exoneração da obrigação fidejussória – Impossibilidade – Responsabilidade solidária que se mantém por até dois anos após averbação da alteração

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO PESSOA JURÍDICA – Sentença de improcedência – Inconformismo – Desacolhimento – Apelante ex-sócia que se retirou do quadro societário e requereu exoneração da obrigação fidejussória – Impossibilidade – Responsabilidade solidária que se mantém por até dois anos após averbação da alteração contratual – Inteligência do art. 1.032, do Código Civil – Fiança total contratualmente assumida em caráter solidário com os demais sócios, com exclusão de cláusulas benéficas – Ausência de comunicação da alteração contratual, tampouco de anuência por parte do banco credor em favor da autora/apelante – Inaplicável a hipótese do art. 835 – Pessoa jurídica que se encontrava inadimplente à época da retirada da apelante subsistindo sua responsabilidade pelo débito – Contrato de concessão de crédito para o exercício da atividade empresária com renovação automática – Cláusula contratual expressa – Ausência de ilegalidade ou abusividade – Precedente desta Colenda 37a Câmara – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.